Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017025-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ONICIA DA PENHA BATISTA DE CAMPOS - CPF: 384.542.461-34 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1017025-54.2022.8.11.0002

Origem: Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): ONICIA DA PENHA BATISTA DE CAMPOS

Recorrido (s): AMBEV S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TÍTULO PROTESTADO – PROTESTO DEVIDO – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – BAIXA NO PROTESTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE INTERESSADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A Recorrente aduz na inicial que possuía um débito junto a Recorrida, tendo vencido em 11/03/2022, sendo pago em 28/03/2022.

No entanto, recebeu notificação do cartório onde constava o protesto do título. Requereu a baixa do registro e fixação de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a empresa alegou que o protesto foi realizado em razão da inadimplência, sendo responsabilidade da consumidora realizar a baixa.

Verifica-se nos autos que a dívida tinha vencimento em data de 15/03/2022, com pagamento apenas em data de 28/03/2022, via aplicativo de celular, o que, invariavelmente levou ao protesto, justamente pelo pagamento extemporâneo, o que se tivesse sido efetuado no prazo concedido, teria sido obstado tal infortúnio.

Por fim, como já pontuado na sentença, após a quitação da dívida, não houve demonstração de solicitação de carta de anuência pela Recorrente.

A conversa de “whatsapp” trazida na peça de impugnação, por óbvio traria resposta de que não teria dívida em aberto, datado de abril, de onde, isto se deu após a data do pagamento da dívida.

Portanto, entendo que o protesto é legal, não possuindo vícios, e para que seja baixado a Requerente deve cumprir as formalidades para tanto, com o pagamento dos emolumentos.

Deve a autora buscar a recorrida para pegar a carta de anuência, com o pagamento ainda das eventuais diferenças de valores, se encaminhar ao cartório de protesto, pagar os emolumentos e aí solicitar a baixa.

Nos moldes da legislação que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação. Veja-se:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2o Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.”

Dada a legitimidade do protesto, cabe a consumidora protestada as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar a Recorrida a prática de qualquer ilegalidade.

Portanto, a pretensão indenizatória é improcedente, não havendo que se falar em retificação do julgado, o qual permanece incólume, com essas observações que acresci.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023